Tribunal: TJDFT
Processo: 0746922-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746922-52.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, no ID 215200037 da Ação Civil Pública no 0709434-43.2023.8.07.0018, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor da agravante e do DISTRITO FEDERAL, pela qual foi indeferido o pedido de revogação da tutela de urgência concedida em favor do agravado, com a finalidade de impor a obrigação de desocupar e demolir edificações erigidas no imóvel constituído pela Chácara 150/1 Rua 12, localizado no Vicente Pires/DF. Concluída a análise do recurso e elaboração de voto, os autos foram encaminhados à Secretaria da egrégia 8a Turma Cível, oportunidade em que a agravada pleiteou a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial, em virtude do interesse na realização de sustentação oral (ID 69178059). É o relatório. Decido. Em se tratando de agravo de instrumento, a sustentação oral somente é cabível, quando o recurso houver sido interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência, ou em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal, na forma estabelecida no artigo 937, incisos VIII e IX, do Código de Processo Civil. Na hipótese em apreço, o agravo de instrumento tem por objeto pedido de revogação de tutela de urgência, de forma que se mostra cabível a sustentação oral vindicada pela agravante. Por conseguinte, defiro o pedido formulado pela agravante no ID 69178059 e determino a inclusão do processo em pauta de sessão de julgamentos presenciais a ser oportunamente realizada, de modo a viabilizar a sustentação oral vindicada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025 às 13:50:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora